Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706620-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ricardo Passos Vieira Embargados: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricardo Passos Vieira contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. Sobreveio a decisão proferida por este Relator (Id. 53184183) que determinou a suspensão da marcha processual enquanto a embargada não regularizasse sua representação processual, tendo sido expedida intimação com essa finalidade. Em atendimento à aludida intimação, a embargada protocolou a petição referida no Id. 54645104, tendo constituído novo advogado para representar seus interesses. Assim, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator